Tribunal: TCU
Processo: 008.148/2024-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de indícios de habilitação e concessão irregular de benefícios de aposentadoria por tempo de contribuição, tomando por base dados fictícios inseridos no Sistema Informatizado da Previdência Social.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de autos de tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social em desfavor de Lucia da Silva Leal Macedo da Costa e Edivaldo Fernandes dos Santos, em razão de habilitação e concessão irregular de benefícios de aposentadoria por tempo de contribuição, tomando por base dados fictícios inseridos no Sistema Informatizado da Previdência Social; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar Lúcia da Silva Leal Macedo da Costa e Edivaldo Fernandes dos Santos revéis, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas b e c, 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, as contas de Lúcia da Silva Leal Macedo da Costa e Edivaldo Fernandes dos Santos, condenando-os ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante este Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Instituto Nacional do Seguro Social, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: 9.2.1. Débitos relacionados a Edivaldo Fernandes dos Santos e Lúcia da Silva Leal Macedo da Costa: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 27/9/2005 33,70 5/10/2005 1.011,02 4/11/2005 1.011,02 5/12/2005 1.011,02 5/12/2005 337,00 4/1/2006 1.011,02 3/2/2006 1.011,02 6/3/2006 1.011,02 5/4/2006 1.011,02 4/5/2006 1.055,30 5/6/2006 1.055,03 5/7/2006 1.055,03 11/10/2006 1.055,03 11/10/2006 527,51 11/10/2006 1.055,13 11/10/2006 0,10 6/11/2006 1.055,13 5/12/2006 1.055,13 5/12/2006 527,51 4/1/2007 1.055,13 5/2/2007 1.055,13 5/3/2007 1.055,13 4/4/2007 1.055,13 4/5/2007 1.089,94 5/6/2007 1.089,94 4/7/2007 1.089,94 3/8/2007 1.089,94 5/9/2007 1.089,94 5/9/2007 544,97 3/10/2007 1.089,94 6/11/2007 1.089,94 5/12/2007 1.089,94 5/12/2007 544,97 4/1/2008 1.089,94 8/2/2008 1.089,94 3/7/2015 1.756,26 3/7/2015 5.268,78 3/7/2015 12,46 9.2.2. Débitos relacionados a Lucia da Silva Leal Macedo da Costa: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo de parcela 7/4/2003 723,30 Débito 8/5/2003 1.084,95 Débito 6/6/2003 1.084,95 Débito 7/7/2003 1.119,23 Débito 7/8/2003 1.119,23 Débito 5/9/2003 1.119,23 Débito 7/10/2003 1.119,23 Débito 7/11/2003 1.119,23 Débito 5/12/2003 1.119,23 Débito 5/12/2003 932,69 Débito 8/1/2004 1.119,23 Débito 6/2/2004 1.119,23 Débito 5/3/2004 1.119,23 Débito 7/4/2004 1.119,23 Débito 7/5/2004 1.119,23 Débito 7/6/2004 1.169,93 Débito 7/7/2004 1.169,93 Débito 6/8/2004 1.169,93 Débito 8/9/2004 1.169,93 Débito 7/10/2004 1.169,93 Débito 7/10/2004 30,00 Débito 8/11/2004 1.169,93 Débito 7/12/2004 1.169,93 Débito 7/12/2004 1.169,93 Débito 7/1/2005 1.169,93 Débito 9/2/2005 1.169,93 Débito 9/2/2005 0,90 Débito 7/3/2005 1.169,93 Débito 7/4/2005 1.169,93 Débito 6/5/2005 1.169,93 Débito 7/6/2005 1.244,27 Débito 7/7/2005 1.244,27 Débito 5/8/2005 1.244,27 Débito 8/9/2005 1.244,27 Débito 7/10/2005 1.244,27 Débito 8/11/2005 1.244,27 Débito 7/12/2005 1.244,27 Débito 7/12/2005 1.244,27 Débito 6/1/2006 1.244,27 Débito 7/2/2006 1.244,27 Débito 7/3/2006 1.244,27 Débito 7/4/2006 1.244,27 Débito 7/4/2006 24,08 Débito 8/5/2006 1.306,48 Débito 7/6/2006 1.306,48 Débito 7/7/2006 1.306,48 Débito 7/8/2006 1.306,48 Débito 8/9/2006 1.306,48 Débito 8/9/2006 653,24 Débito 6/10/2006 1.306,60 Débito 6/10/2006 0,12 Débito 8/11/2006 1.306,60 Débito 7/12/2006 1.306,60 Débito 7/12/2006 653,24 Débito 8/1/2007 1.306,60 Débito 7/2/2007 1.306,60 Débito 7/3/2007 1.306,60 Débito 9/4/2007 1.306,60 Débito 8/5/2007 1.349,71 Débito 8/5/2007 7,42 Débito 8/6/2007 1.349,71 Débito 6/7/2007 1.349,71 Débito 7/8/2007 1.349,71 Débito 10/9/2007 1.349,71 Débito 10/9/2007 674,85 Débito 5/10/2007 1.349,71 Débito 8/11/2007 1.349,71 Débito 7/12/2007 1.349,71 Débito 7/12/2007 674,85 Débito 8/1/2008 1.349,71 Débito 12/2/2008 1.349,71 Débito 7/3/2008 1.349,71 Débito 7/4/2008 1.417,19 Débito 8/5/2008 1.417,19 Débito 6/6/2008 1.417,19 Débito 28/4/2014 200,00 Crédito 18/3/2003 1.530,58 Débito 18/3/2003 63,77 Débito 18/3/2003 765,29 Débito 10/4/2003 765,29 Débito 7/5/2003 765,29 Débito 5/6/2003 765,29 Débito 4/7/2003 842,96 Débito 7/8/2003 842,96 Débito 4/9/2003 842,96 Débito 6/10/2003 842,96 Débito 6/11/2003 842,96 Débito 5/12/2003 842,96 Débito 5/12/2003 842,96 Débito 8/1/2004 842,96 Débito 5/2/2004 842,96 Débito 4/3/2004 842,96 Débito 6/4/2004 842,96 Débito 6/5/2004 842,96 Débito 7/6/2004 881,14 Débito 8/7/2004 881,14 Débito 5/8/2004 881,14 Débito 8/9/2004 881,14 Débito 7/10/2004 881,14 Débito 8/11/2004 881,14 Débito 6/12/2004 881,14 Débito 6/12/2004 881,14 Débito 6/1/2005 881,14 Débito 9/2/2005 881,14 Débito 4/3/2005 881,14 Débito 6/4/2005 881,14 Débito 5/5/2005 881,14 Débito 6/6/2005 937,13 Débito 7/7/2005 937,13 Débito 8/8/2005 937,13 Débito 6/9/2005 937,13 Débito 6/10/2005 937,13 Débito 7/11/2005 937,13 Débito 6/12/2005 937,13 Débito 6/12/2005 937,13 Débito 6/1/2006 937,13 Débito 6/2/2006 937,13 Débito 7/3/2006 937,13 Débito 6/4/2006 937,13 Débito 8/5/2006 983,98 Débito 6/6/2006 983,98 Débito 7/7/2006 983,98 Débito 7/8/2006 983,98 Débito 6/9/2006 983,98 Débito 6/9/2006 491,99 Débito 5/10/2006 984,07 Débito 5/10/2006 0,09 Débito 8/11/2006 984,07 Débito 6/12/2006 491,99 Débito 6/12/2006 984,07 Débito 8/1/2007 984,07 Débito 6/2/2007 984,07 Débito 12/7/2005 44,81 Débito 12/7/2005 1.344,58 Débito 4/8/2005 1.344,58 Débito 2/9/2005 1.344,58 Débito 4/10/2005 1.344,58 Débito 3/11/2005 1.344,58 Débito 5/12/2005 1.344,58 Débito 5/12/2005 784,33 Débito 5/1/2006 1.344,58 Débito 6/2/2006 1.344,58 Débito 2/3/2006 1.344,58 Débito 4/4/2006 1.344,58 Débito 4/4/2006 27,94 Débito 3/5/2006 1.411,80 Débito 2/6/2006 1.411,80 Débito 4/7/2006 1.411,80 Débito 2/8/2006 1.411,80 Débito 4/9/2006 1.411,80 Débito 4/9/2006 705,90 Débito 3/10/2006 1.411,93 Débito 3/10/2006 0,13 Débito 3/11/2006 1.411,93 Débito 4/12/2006 1.411,93 Débito 4/12/2006 705,90 Débito 4/1/2007 1.411,93 Débito 5/2/2007 1.411,93 Débito 13/4/2005 104,55 Débito 5/5/2005 448,10 Débito 6/6/2005 454,39 Débito 7/7/2005 454,39 Débito 2/9/2005 454,39 Débito 6/9/2005 454,39 Débito 6/10/2005 454,39 Débito 7/11/2005 454,39 Débito 6/12/2005 340,79 Débito 6/12/2005 454,39 Débito 5/1/2006 454,39 Débito 6/2/2006 454,39 Débito 6/3/2006 454,39 Débito 6/4/2006 454,39 Débito 5/5/2006 477,10 Débito 6/6/2006 477,10 Débito 6/7/2006 477,10 Débito 4/8/2006 477,10 Débito 6/9/2006 477,10 Débito 6/9/2006 238,55 Débito 5/10/2006 477,14 Débito 5/10/2006 0,04 Débito 7/11/2006 477,14 Débito 6/12/2006 477,14 Débito 6/12/2006 238,55 Débito 5/1/2007 477,14 Débito 6/2/2007 477,14 Débito 6/3/2007 477,14 Débito 5/4/2007 477,14 Débito 7/5/2007 492,88 Débito 6/6/2007 492,88 Débito 5/7/2007 492,88 Débito 6/8/2007 492,88 Débito 6/9/2007 492,88 Débito 6/9/2007 246,44 Débito 4/10/2007 492,88 Débito 7/11/2007 492,88 Débito 6/12/2007 492,88 Débito 6/12/2007 246,44 Débito 7/1/2008 492,88 Débito 11/2/2008 492,88 Débito 6/3/2008 492,88 Débito 4/4/2008 517,52 Débito 7/5/2008 517,52 Débito 5/6/2008 517,52 Débito 4/7/2008 517,52 Débito 6/8/2008 517,52 Débito 4/9/2008 517,52 Débito 4/9/2008 258,76 Débito 6/10/2008 517,52 Débito 6/11/2008 517,52 Débito 4/12/2008 517,52 Débito 4/12/2008 258,76 Débito 7/1/2009 517,52 Débito 5/2/2009 517,52 Débito 5/3/2009 548,15 Débito 6/4/2009 548,15 Débito 7/5/2009 548,15 Débito 4/6/2009 548,15 Débito 6/7/2009 548,15 Débito 6/8/2009 548,15 Débito 4/9/2009 548,15 Débito 4/9/2009 274,07 Débito 6/10/2009 548,15 Débito 6/11/2009 548,15 Débito 4/12/2009 548,15 Débito 4/12/2009 274,07 Débito 7/1/2010 548,15 Débito 4/2/2010 581,80 Débito 4/3/2010 581,80 Débito 7/4/2010 581,80 Débito 6/5/2010 581,80 Débito 7/6/2010 581,80 Débito 6/7/2010 581,80 Débito 5/8/2010 590,46 Débito 5/8/2010 51,96 Débito 6/9/2010 590,46 Débito 6/9/2010 295,23 Débito 6/10/2010 590,46 Débito 5/11/2010 590,46 Débito 6/12/2010 590,46 Débito 6/12/2010 295,23 Débito 6/1/2011 590,46 Débito 4/2/2011 628,30 Débito 4/3/2011 628,30 Débito 6/4/2011 628,30 Débito 5/5/2011 628,30 Débito 6/6/2011 628,30 Débito 6/7/2011 628,30 Débito 4/8/2011 628,30 Débito 6/9/2011 628,66 Débito 6/9/2011 314,33 Débito 6/9/2011 2,52 Débito 6/10/2011 628,66 Débito 7/11/2011 628,66 Débito 6/12/2011 628,66 Débito 6/12/2011 314,33 Débito 5/1/2012 628,66 Débito 6/2/2012 666,88 Débito 6/3/2012 666,88 Débito 5/4/2012 666,88 Débito 7/5/2012 666,88 Débito 6/6/2012 666,88 Débito 5/7/2012 666,88 Débito 6/8/2012 666,88 Débito 6/9/2012 333,44 Débito 6/9/2012 666,88 Débito 4/10/2012 666,88 Débito 7/11/2012 666,88 Débito 6/12/2012 666,88 Débito 6/12/2012 333,44 Débito 7/1/2013 666,88 Débito 6/2/2013 708,22 Débito 6/3/2013 708,22 Débito 4/4/2013 708,22 Débito 8/12/2004 650,77 Débito 8/12/2004 116,21 Débito 7/1/2005 1.394,52 Débito 14/2/2005 1.394,52 Débito 14/2/2005 0,90 Débito 7/3/2005 1.394,52 Débito 7/4/2005 1.394,52 Débito 5/5/2005 1.394,52 Débito 3/6/2005 1.447,05 Débito 4/7/2005 1.447,05 Débito 2/8/2005 1.447,05 Débito 5/9/2005 1.447,05 Débito 6/10/2005 1.447,05 Débito 3/11/2005 1.447,05 Débito 5/12/2005 1.447,05 Débito 5/12/2005 1.447,05 Débito 6/2/2006 1.447,05 Débito 17/2/2006 1.447,05 Débito 6/3/2006 1.447,05 Débito 5/4/2006 1.447,05 Débito 5/4/2006 27,94 Débito 3/5/2006 1.519,40 Débito 7/6/2006 1.519,40 Débito 5/7/2006 1.519,40 Débito 2/8/2006 1.519,40 Débito 4/9/2006 759,70 Débito 4/9/2006 1.519,40 Débito 5/10/2006 1.519,54 Débito 5/10/2006 0,14 Débito 6/11/2006 1.519,54 Débito 4/12/2006 1.519,54 Débito 4/12/2006 759,70 Débito 8/1/2007 1.519,54 Débito 2/2/2007 1.519,54 Débito 9/7/2004 1.361,36 Débito 9/8/2004 1.512,63 Débito 8/9/2004 1.512,63 Débito 7/10/2004 1.512,63 Débito 7/10/2004 30,00 Débito 8/11/2004 1.512,63 Débito 7/12/2004 1.512,63 Débito 7/12/2004 882,36 Débito 6/1/2005 1.512,63 Débito 4/2/2005 1.512,63 Débito 4/2/2005 0,90 Débito 8/3/2005 1.512,63 Débito 6/4/2005 1.512,63 Débito 9/5/2005 1.512,63 Débito 8/6/2005 1.602,35 Débito 8/7/2005 1.602,35 Débito 8/8/2005 1.602,35 Débito 8/9/2005 1.602,35 Débito 6/10/2005 1.602,35 Débito 11/11/2005 1.602,35 Débito 7/12/2005 1.602,35 Débito 7/12/2005 1.602,35 Débito 9/1/2006 1.602,35 Débito 13/2/2006 1.602,35 Débito 8/3/2006 1.602,35 Débito 10/4/2006 1.602,35 Débito 10/4/2006 27,94 Débito 5/5/2006 1.682,46 Débito 7/6/2006 1.682,46 Débito 10/7/2006 1.682,46 Débito 7/8/2006 1.682,46 Débito 8/9/2006 1.682,46 Débito 8/9/2006 841,23 Débito 6/10/2006 0,16 Débito 9/10/2006 1.682,62 Débito 8/11/2006 1.682,62 Débito 6/12/2006 1.682,62 Débito 6/12/2006 841,23 Débito 12/1/2007 1.682,62 Débito 7/2/2007 1.682,62 Débito 12/3/2007 1.682,62 Débito 9/4/2007 1.682,62 Débito 9/5/2007 1.738,14 Débito 9/5/2007 8,48 Débito 6/6/2007 1.738,14 Débito 6/7/2007 1.738,14 Débito 10/8/2007 1.738,14 Débito 10/9/2007 1.738,14 Débito 10/9/2007 869,07 Débito 5/10/2007 1.738,14 Débito 12/11/2007 1.738,14 Débito 7/12/2007 1.738,14 Débito 7/12/2007 869,07 Débito 9/1/2008 1.738,14 Débito 13/2/2008 1.738,14 Débito 7/3/2008 1.738,14 Débito 7/4/2008 1.825,04 Débito 7/5/2008 1.825,04 Débito 9/6/2008 1.825,04 Débito 8/7/2008 1.825,04 Débito 7/8/2008 1.825,04 Débito 12/6/2003 1.268,30 Débito 9/7/2003 1.527,74 Débito 11/8/2003 1.527,74 Débito 9/9/2003 1.527,74 Débito 9/10/2003 1.527,74 Débito 11/11/2003 1.527,74 Débito 9/12/2003 1.527,74 Débito 9/12/2003 1.018,49 Débito 12/1/2004 1.527,74 Débito 10/2/2004 1.527,74 Débito 9/3/2004 1.527,74 Débito 2/4/2004 1.527,74 Débito 4/5/2004 1.527,74 Débito 2/6/2004 1.596,84 Débito 2/7/2004 1.596,94 Débito 3/8/2004 1.596,94 Débito 2/9/2004 1.596,94 Débito 4/10/2004 1.596,94 Débito 4/10/2004 30,00 Débito 3/11/2004 1.596,94 Débito 2/12/2004 1.596,94 Débito 2/12/2004 1.596,94 Débito 4/1/2005 1.596,94 Débito 2/2/2005 1.596,94 Débito 2/2/2005 0,90 Débito 2/3/2005 1.596,94 Débito 4/4/2005 1.596,94 Débito 3/5/2005 1.596,94 Débito 2/6/2005 1.698,42 Débito 4/7/2005 1.698,42 Débito 4/8/2005 1.698,42 Débito 5/9/2005 1.698,42 Débito 5/10/2005 1.698,42 Débito 7/11/2005 1.698,42 Débito 2/12/2005 1.698,42 Débito 2/12/2005 1.698,42 Débito 3/1/2006 1.698,42 Débito 3/2/2006 1.698,42 Débito 3/3/2006 1.698,42 Débito 4/4/2006 1.698,42 Débito 4/4/2006 27,94 Débito 3/5/2006 1.783,34 Débito 2/6/2006 1.783,34 Débito 4/7/2006 1.783,34 Débito 2/8/2006 1.783,34 Débito 4/9/2006 1.783,34 Débito 4/9/2006 891,67 Débito 6/10/2006 1.783,51 Débito 6/10/2006 0,17 Débito 3/11/2006 1.783,51 Débito 4/12/2006 1.783,51 Débito 4/12/2006 891,67 Débito 3/1/2007 1.783,51 Débito 5/2/2007 1.783,51 Débito 5/3/2007 1.783,51 Débito 3/4/2007 1.783,51 Débito 3/5/2007 1.842,36 Débito 3/5/2007 8,48 Débito 8/6/2007 1.842,36 Débito 3/7/2007 1.842,36 Débito 3/8/2007 1.842,36 Débito 4/9/2007 1.842,36 Débito 4/9/2007 921,18 Débito 3/10/2007 1.842,36 Débito 5/11/2007 1.842,36 Débito 4/12/2007 1.842,36 Débito 4/12/2007 921,18 Débito 3/1/2008 1.842,36 Débito 7/2/2008 1.842,36 Débito 5/3/2008 1.842,36 Débito 2/4/2008 1.934,47 Débito 8/4/2003 649,28 Débito 6/5/2003 1.145,80 Débito 4/6/2003 1.145,80 Débito 3/7/2003 1.182,00 Débito 5/8/2003 1.182,00 Débito 3/9/2003 1.182,00 Débito 3/10/2003 1.182,00 Débito 5/11/2003 1.182,00 Débito 3/12/2003 1.182,00 Débito 3/12/2003 985,00 Débito 6/1/2004 1.182,00 Débito 4/2/2004 1.182,00 Débito 3/3/2004 1.182,00 Débito 5/4/2004 1.182,00 Débito 5/5/2004 1.182,00 Débito 3/6/2004 1.235,54 Débito 5/7/2004 1.235,54 Débito 4/8/2004 1.235,54 Débito 3/9/2004 1.235,54 Débito 5/10/2004 1.235,54 Débito 5/10/2004 30,00 Débito 4/11/2004 1.235,54 Débito 3/12/2004 1.235,54 Débito 3/12/2004 1.235,54 Débito 5/1/2005 1.235,54 Débito 3/2/2005 1.235,54 Débito 3/2/2005 0,90 Débito 3/3/2005 1.235,54 Débito 5/4/2005 1.235,54 Débito 4/5/2005 1.235,54 Débito 3/6/2005 1.314,05 Débito 5/7/2005 1.314,05 Débito 3/8/2005 1.314,05 Débito 5/9/2005 1.314,05 Débito 5/10/2005 1.314,05 Débito 4/11/2005 1.314,05 Débito 5/12/2005 1.314,05 Débito 5/12/2005 1.314,05 Débito 4/1/2006 1.314,05 Débito 3/2/2006 1.314,05 Débito 3/3/2006 1.314,05 Débito 5/4/2006 1.314,05 Débito 5/4/2006 27,94 Débito 4/5/2006 1.379,75 Débito 5/6/2006 1.379,75 Débito 5/7/2006 1.379,75 Débito 3/8/2006 1.379,75 Débito 5/9/2006 1.379,75 Débito 5/9/2006 689,87 Débito 4/10/2006 1.379,88 Débito 4/10/2006 0,13 Débito 6/11/2006 1.379,88 Débito 5/12/2006 689,87 Débito 5/12/2006 1.379,88 Débito 4/1/2007 1.379,88 Débito 5/2/2007 1.379,88 Débito 5/3/2012 1.157,20 Débito 4/4/2012 1.928,68 Débito 4/5/2012 1.928,68 Débito 5/6/2012 1.928,68 Débito 4/7/2012 1.928,68 Débito 3/8/2012 1.928,68 Débito 5/9/2012 1.928,68 Débito 5/9/2012 964,34 Débito 3/10/2012 1.928,68 Débito 6/11/2012 1.928,68 Débito 5/12/2012 1.928,68 Débito 5/12/2012 964,34 Débito 4/1/2013 1.928,68 Débito 5/2/2013 2.048,25 Débito 5/3/2013 2.048,25 Débito 3/4/2013 2.048,25 Débito 6/5/2013 2.048,25 Débito 5/6/2013 2.048,25 Débito 3/7/2013 2.048,25 Débito 5/8/2013 2.048,25 Débito 4/9/2013 2.048,25 Débito 4/9/2013 1.024,12 Débito 3/10/2013 2.048,25 Débito 5/11/2013 2.048,25 Débito 4/12/2013 2.048,25 Débito 4/12/2013 1.024,12 Débito 6/1/2014 2.048,25 Débito 5/2/2014 2.162,13 Débito 10/3/2014 2.162,13 Débito 3/4/2014 2.162,13 Débito 6/5/2014 2.162,13 Débito 4/6/2014 2.162,13 Débito 3/7/2014 2.162,13 Débito 5/8/2014 2.162,13 Débito 11/11/2004 46,07 Débito 11/11/2004 1.382,12 Débito 8/12/2004 1.382,12 Débito 8/12/2004 345,53 Débito 4/1/2005 1.382,12 Débito 2/2/2005 1.832,12 Débito 2/2/2005 0,90 Débito 2/3/2005 1.832,12 Débito 4/4/2005 1.382,12 Débito 3/5/2005 1.382,12 Débito 2/6/2005 1.439,06 Débito 4/7/2005 1.439,06 Débito 2/8/2005 1.439,06 Débito 2/9/2005 1.439,06 Débito 4/10/2005 1.439,06 Débito 4/11/2005 1.439,06 Débito 2/12/2005 1.439,06 Débito 2/12/2005 1.439,06 Débito 3/1/2006 1.439,06 Débito 2/2/2006 1.439,06 Débito 2/3/2006 1.439,06 Débito 5/4/2006 1.439,06 Débito 5/4/2006 27,94 Débito 4/5/2006 1.511,01 Débito 2/6/2006 1.511,01 Débito 4/7/2006 1.511,01 Débito 2/8/2006 1.511,01 Débito 4/9/2006 1.511,01 Débito 4/9/2006 755,50 Débito 3/10/2006 1.511,15 Débito 3/10/2006 0,14 Débito 3/11/2006 1.511,15 Débito 4/12/2006 1.511,15 Débito 4/12/2006 755,50 Débito 3/1/2007 1.511,15 Débito 2/2/2007 1.511,15 Débito 2/3/2007 1.511,15 Débito 3/4/2007 1.511,15 Débito 3/5/2007 1.561,01 Débito 3/5/2007 8,48 Débito 4/6/2007 1.561,01 Débito 3/7/2007 1.561,01 Débito 2/8/2007 1.561,01 Débito 4/9/2007 1.561,01 Débito 4/9/2007 780,50 Débito 4/10/2007 1.561,01 Débito 5/11/2007 1.561,01 Débito 4/12/2007 1.561,01 Débito 4/12/2007 780,50 Débito 7/1/2008 1.561,01 Débito 8/2/2008 1.561,01 Débito 4/3/2008 1.561,01 Débito 2/4/2008 1.639,06 Débito 5/5/2008 1.639,06 Débito 3/6/2008 1.639,06 Débito 2/7/2008 1.639,06 Débito 5/8/2008 1.639,06 Débito 2/9/2008 1.639,06 Débito 2/9/2008 819,53 Débito 2/10/2008 1.639,06 Débito 5/11/2008 1.639,06 Débito 3/12/2008 1.639,06 Débito 3/12/2008 819,53 Débito 6/1/2009 1.639,06 Débito 5/2/2009 1.639,06 Débito 3/3/2009 1.736,09 Débito 3/4/2009 1.736,09 Débito 3/4/2009 24,60 Débito 5/5/2009 1.736,09 Débito 2/6/2009 1.736,09 Débito 2/7/2009 1.736,09 Débito 4/8/2009 1.736,09 Débito 2/9/2009 1.736,09 Débito 2/9/2009 868,04 Débito 5/10/2009 1.736,09 Débito 4/11/2009 1.736,09 Débito 15/12/2009 1.736,09 Débito 15/12/2009 868,04 Débito 5/1/2010 1.736,09 Débito 3/2/2010 1.842,68 Débito 3/2/2010 4,84 Débito 2/3/2010 1.842,68 Débito 5/4/2010 1.842,68 Débito 5/5/2010 1.842,68 Débito 2/6/2010 1.842,68 Débito 2/7/2010 1.842,68 Débito 3/8/2010 1.870,11 Débito 3/8/2010 164,58 Débito 2/9/2010 1.870,11 Débito 2/9/2010 935,05 Débito 5/10/2010 1.870,11 Débito 3/11/2010 1.870,11 Débito 3/12/2010 1.870,11 Débito 3/12/2010 935,05 Débito 4/1/2011 1.870,11 Débito 3/2/2011 1.989,98 Débito 10/3/2005 1.343,28 Débito 10/3/2005 1.343,28 Débito 5/4/2005 1.343,28 Débito 11/5/2005 1.343,28 Débito 6/6/2005 1.387,78 Débito 5/7/2005 1.387,78 Débito 10/8/2005 1.387,78 Débito 5/9/2005 1.387,78 Débito 5/10/2005 1.387,78 Débito 7/11/2005 1.387,78 Débito 5/12/2005 1.387,78 Débito 5/12/2005 1.387,78 Débito 4/1/2006 1.387,78 Débito 6/2/2006 1.387,78 Débito 7/3/2006 1.387,78 Débito 5/4/2006 1.387,78 Débito 5/4/2006 27,94 Débito 5/5/2006 1.457,16 Débito 5/6/2006 1.457,16 Débito 5/7/2006 1.457,16 Débito 3/8/2006 1.457,16 Débito 5/9/2006 1.457,16 Débito 5/9/2006 728,58 Débito 4/10/2006 1.457,29 Débito 4/10/2006 0,13 Débito 6/11/2006 1.457,29 Débito 5/12/2006 1.457,29 Débito 5/12/2006 728,58 Débito 4/1/2007 1.457,29 Débito 5/2/2007 1.457,29 Débito 9.3. aplicar a Lúcia da Silva Leal Macedo da Costa e a Edivaldo Fernandes dos Santos a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, nos valores de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) e R$ 100.000,00 (cem mil reais), respectivamente, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. considerar graves as infrações cometidas e inabilitar Lucia da Silva Leal Macedo da Costa, na condição de gestora dos recursos à época, para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública Federal pelo prazo de cinco anos, com fulcro nos arts. 19, 57 e 60 da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.6. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §1o do Regimento Interno do TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.7. comunicar a presente deliberação à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, ao Instituto Nacional do Seguro Social e aos responsáveis.